Tribunal: TJSP
Processo: 2115351-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. Decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de extinção do feito. Pretensão dos réus à reforma. Descabimento. Herdeiros daquele que causar danos ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos às cominações da Lei de Improbidade. Inteligência do art. 8o da Lei no 8.429/1992. Legitimidade passiva dos herdeiros que se manteve inalterada ante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. Decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de extinção do feito. Pretensão dos réus à reforma. Descabimento. Herdeiros daquele que causar danos ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos às cominações da Lei de Improbidade. Inteligência do art. 8o da Lei no 8.429/1992. Legitimidade passiva dos herdeiros que se manteve inalterada ante as inovações da Lei no 14.230/2021. Verossimilhança das alegações do Ministério Público na inicial, bem como ausência de precedente qualificado impondo a retroatividade das alterações da Lei de Improbidade, que recomendam a continuidade da demanda em relação aos agravantes. Precedente desta C. 5a Câmara de Direito Público. Elemento subjetivo doloso e efetiva caracterização de atos ímprobos serão mais bem avaliados ao longo da instrução probatória, em que se observará o procedimento de cognição plena e exauriente. Ausência dos pressupostos legais para a imposição do segredo de justiça. Julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são público, podendo ser imposto o sigilo apenas em casos excepcionais (art. 93, IX, da CF). Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.